Tribunal: STJ
Processo: 1034845-40.2020.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2089831 - SP (2023/0276885-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ILDA VITORIA RAMOS GONCALVES BORGES
ADVOGADOS
: TATIANA DE SOUZA KOTAKE - DEFENSORA PÚBLICA -
SP224612
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
THAIS CARDOSO TEIXEIRA - SP428567
GABRIELA MOREIRA SILVA - SP458167
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL AFASTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que afastou a condenação por danos morais em ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário
decorrentes de contrato bancário firmado mediante fraude.
2. O acórdão recorrido reconheceu a inexigibilidade do contrato e determinou a
restituição simples dos valores descontados, mas afastou o dano moral, considerando que
os descontos mensais de R$ 46,00 não afetaram a subsistência da autora e que não houve
prova de abalo significativo à honra ou à personalidade.
3. A parte recorrente alegou violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 6o,
VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial,
sustentando que os descontos indevidos causaram redução significativa em seu
orçamento e configuraram dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos em benefício
previdenciário, decorrentes de fraude bancária, configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fraude bancária, por
si só, não configura dano moral, sendo necessário que esteja acompanhada de
circunstâncias agravantes que demonstrem violação significativa aos direitos de
personalidade.
Documento eletrônico VDA51405725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a5a08b0c-28d1-41eb-9dee-c8d158c13d6a

6. O acórdão recorrido concluiu que os descontos mensais de pequeno valor não afetaram
a subsistência da autora e não houve prova de abalo psicológico ou emocional relevante,
caracterizando mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a5a08b0c-28d1-41eb-9dee-c8d158c13d6a

RECURSO ESPECIAL No 2089831 - SP (2023/0276885-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ILDA VITORIA RAMOS GONCALVES BORGES
ADVOGADOS
: TATIANA DE SOUZA KOTAKE - DEFENSORA PÚBLICA -
SP224612
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
THAIS CARDOSO TEIXEIRA - SP428567
GABRIELA MOREIRA SILVA - SP458167
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL AFASTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que afastou a condenação por danos morais em ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário
decorrentes de contrato bancário firmado mediante fraude.
2. O acórdão recorrido reconheceu a inexigibilidade do contrato e determinou a
restituição simples dos valores descontados, mas afastou o dano moral, considerando que
os descontos mensais de R$ 46,00 não afetaram a subsistência da autora e que não houve
prova de abalo significativo à honra ou à personalidade.
3. A parte recorrente alegou violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 6o,
VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial,
sustentando que os descontos indevidos causaram redução significativa em seu
orçamento e configuraram dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50588801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:06
Código de Controle do Documento: 96a92501-cc53-4beb-9afc-d6091c329df7

4. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos em benefício
previdenciário, decorrentes de fraude bancária, configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fraude bancária, por
si só, não configura dano moral, sendo necessário que esteja acompanhada de
circunstâncias agravantes que demonstrem violação significativa aos direitos de
personalidade.
6. O acórdão recorrido concluiu que os descontos mensais de pequeno valor não afetaram
a subsistência da autora e não houve prova de abalo psicológico ou emocional relevante,
caracterizando mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ILDA VITORIA RAMOS
GONÇALVES BORGES, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO assim ementado (fls. 270-271):

APELAÇÃO DO RÉU - Ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório - Descontos a título de empréstimo
consignado não reconhecido pela autora - Pedidos
acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade do
contrato, determinar a restituição, simples, dos valores
descontados e condenar o réu ao pagamento de dano moral
no valor de R$5.000,00 - Pleito de reforma Possibilidade,
em parte – Relação de Consumo Reponsabilidade objetiva
da instituição bancária Inteligência do artigo 14, do Código
de Defesa do Consumidor - Ausência de prova apta a
demonstrar a autenticidade da solicitação de portabilidade
- Assinatura impugnada de forma expressa - Instituição
requerida que deixou de comprovar a autenticidade da
assinatura - Ônus não observado (inteligência do art. 429,
II, do Código de Processo Civil) - Réu que não se
desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil) – Ressarcimento
dos valores descontados - Pretensão que não está fundada
em fato do produto ou do serviço Inaplicabilidade do art.
Documento eletrônico VDA50588801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:06
Código de Controle do Documento: 96a92501-cc53-4beb-9afc-d6091c329df7

27, do CDC - Diálogo das fontes Repetição de indébito
fundada no descumprimento contratual (art. 876 a 883, do
CC) - Direito pessoal Prazo geral de dez anos, nos termos
do art. 205, do CC - Entendimento do E. STJ - Dano moral
- Inocorrência - Inexistência de impugnação formal por
quadro anos - Falha que, na hipótese dos autos, deve ser
resolvida pelo ressarcimento dos valores descontados
indevidamente - Ausência de prejuízo à subsistência ou
mácula perante terceiros - Situação de mero aborrecimento
- Dano moral afastado - Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO DA AUTORA - Majoração do dano moral
Condenação afastada - Recurso improvido.
Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso do réu e
negaram ao da autora.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 307-311).
A parte recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos arts. 186 e 927 do Código Civil e 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, além de apontar divergência jurisprudencial com arestos de outros desta
Corte.
Afirma, em síntese, que:

Cumpre ressaltar, ainda, que a Recorrente sofreu descontos
em seu benefício, de modo que a falha na prestação do
serviço prestado pela Recorrida causou àquela redução
significativa em seu já insuficiente orçamento. Desta feita,
evidente que o entendimento do Tribunal de Justiça de São
Paulo violou os citados dispositivos legais, devendo ser
reformado para obrigar a Recorrida a custear indenização
por danos morais, em razão dos descontos indevidos nos
vencimentos da Recorrente, oriundos de contrato de seguro
fraudulento. (fl. 326).
"Em relação à indenização por danos morais, a solução
conferida pelo E. TJSP ao caso em debate diverge daquela
adotada pelo Colendo STJ para idêntica hipótese de fato,
como se pode aferir da comparação entre o acórdão
recorrido e aquele proferido RECURSO ESPECIAL No
1.238.935 - RN (2011/0041000-1), adotado para a
demonstração do dissídio jurisprudencial a que se refere o
artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal. Realizando-se
o cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, o
que se verifica é que, para essa mesma hipótese, duas
diferentes soluções foram apresentadas: de um lado, o
TJSP entendeu que os descontos indevidos nos
rendimentos do consumidor não ensejariam indenização
por danos morais. De outro, o Colendo STJ entendeu que
tais fatos configurariam dano moral indenizável. (fl. 327)

Apresentadas as contrarrazões (fls. 347-356), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 357-359).
positivo
Documento eletrônico VDA50588801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:06
Código de Controle do Documento: 96a92501-cc53-4beb-9afc-d6091c329df7

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia à ocorrência de dano moral a ser indenizado em
razão de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário advindos de contrato
bancário firmado mediante fraude em nome da parte autora, ora recorrente.
O Tribunal estadual, soberano na análise do conteúdo fático-probatório, não
reconheceu a ocorrência do dano moral nos seguintes termos (fls. 280-282):

A respeito do dano moral, com razão o réu.
À luz dos autos, não há notícia quanto a eventual abalo de
crédito, negativação dos dados da autora em virtude dos
descontos, tampouco, submissão a situação hábil a
caracterizar ofensa à honra subjetiva ou objetiva.
Os fatos, tais como ocorridos, ainda que se considere a
falha na prestação de serviços por parte do réu, não
denotam a ocorrência de dano moral, assim caracterizado
pela “(...) dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (in
Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros,
1998,
p.
78,
apud
Carlos
Roberto
Gonçalves,
Responsabilidade civil, 8a ed., SP: Saraiva,2003, p. 549
/550)” (4a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o
0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j.
,
21/08/2014
v.u.).
Extrai-se que, embora os descontos fossem indevidos,
foram realizados por quatro anos (fls.38/39), considerando
ter sido distribuída a ação em 2020, em tal interregno não
há prova de eventual reclamação formal perante a
instituição financeira, circunstância que obviamente não se
coaduna com eventual ocorrência de dano extrapatrimonial,
caracterizado por dor intensa, humilhação, privação,
tampouco inconformismo, muito pelo contrário.
Somado a isso, verifica-se que a autora não provou que os
descontos mensais no irrisório importe de R$46,00
afetaram sua subsistência, especialmente se considerada a
inércia por quatro anos e os gastos mensais no cartão de
crédito, corriqueiramente superiores a R$ 1.000,00 (fls.19).
Acerca da matéria, assim concluiu o C. Tribunal Superior:
“Para se presumir o dano moral pela simples comprovação
do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de
acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos
íntimos juridicamente protegidos; II Hipótese em que, não
Documento eletrônico VDA50588801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:06
Código de Controle do Documento: 96a92501-cc53-4beb-9afc-d6091c329df7

obstante ser incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não
restou comprovado que de tal ato adveio qualquer
consequência capaz de configurar o dano moral que se
pretende ver reparado.” (STJ, AgRg no REsp no 970422
/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.
).
21/8/2008
Também se pontuou, em r. julgado desta C. Corte, que,
“para justificar hipótese de reparação pecuniária autônoma,
não pode (o juiz) tomar por base aborrecimentos ou
contratempos da vida cotidiana, ainda que determinados
por condutas eventualmente irregulares de outrem, sob
pena não só de banalização do instituto como também de
criação de situação insustentável e indesejável do ponto de
vista social, com a monetarização de todos os conflitos
interpessoais. Ainda que represente, em tal sentido,
inegável progresso quanto ao instituto da responsabilidade
civil, deve ter sua aplicação restrita aos casos de afetação
direta e significativa a direitos da personalidade, quando
não de aflição psicológica ou perturbação emocional
relevantes e claramente desbordantes do que seja
assimilável por pessoa média no âmbito da vida em
sociedade” (Apelação no 0020729-34.2013.8.26.0344, Rel.
Fábio Tabosa, j. 07.08.2013).
De se ver que o dissabor experimentado pela autora, na
hipótese dos autos, não se mostra passível de reparação,
porquanto o dano, no caso, não se apresenta
.
in re ipsa

O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual a fraude bancária, ensejadora de descontos indevidos em aposentadoria,
por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar
aliada a circunstâncias agravantes.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL.
FRAUDE BANCÁRIA. CORRENTISTA VÍTIMA DE
GOLPE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados.
2. A tese da inversão dos ônus da prova não foi objeto do
recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada
pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o
tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que
fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de
instância.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta E. Corte, segundo a qual, a fraude
bancária, ensejadora da transferência de valores da conta
Documento eletrônico VDA50588801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:06
Código de Controle do Documento: 96a92501-cc53-4beb-9afc-d6091c329df7

corrente, por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, havendo necessidade de estar demonstrada a
existência de falha na prestação do serviço bancário.
4. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos
fáticos e probatórios dos autos, não verificou a prática de
conduta ilícita do banco réu a ensejar a violação dos
direitos de personalidade do autor. Desse modo, a alteração
das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias
demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, inviável em recurso especial em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
17/2/2025
DJEN de
.)
20/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA
REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS
NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.
7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de dano
moral a ser indenizado em razão de contratação, mediante
fraude, de empréstimo bancário em nome da parte autora,
ora recorrente.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta E. Corte, segundo a qual a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si
só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo
necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Modificar as conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem só seria viável mediante um novo exame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância extraordinária, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.161.169/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
23/9/2024
DJe de
.)
25/9/2024
Ademais, além de o aresto recorrido encontrar apoio na orientação
jurisprudencial firmada por esta Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice
da Súmula 83/STJ, infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem apenas
seria possível com o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ, o que impossibilita a análise do recurso
especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Assim, da leitura do recurso especial não se extrai argumentação relevante
apta a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50588801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:06
Código de Controle do Documento: 96a92501-cc53-4beb-9afc-d6091c329df7

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o dano moral afastado, observada eventual
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:06
Código de Controle do Documento: 96a92501-cc53-4beb-9afc-d6091c329df7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.089.831 / SP
Número Registro: 2023/0276885-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10348454020208260002 1034845402020826000250000 20210000850608 20220000119329
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ILDA VITORIA RAMOS GONCALVES BORGES
ADVOGADOS
: TATIANA DE SOUZA KOTAKE - DEFENSORA PÚBLICA -
SP224612
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
THAIS CARDOSO TEIXEIRA - SP428567
GABRIELA MOREIRA SILVA - SP458167
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:22
Código de Controle do Documento: 575d9ab1-88fa-4796-8ad9-df79f9a3278c

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:22
Código de Controle do Documento: 575d9ab1-88fa-4796-8ad9-df79f9a3278c